Tribunal: TJPA
Processo: 0009960-78.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009960-78.2012.8.14.0006

APELANTE: VIACAO PERPETUO SOCORRO LIMITADA

APELADO: AUDILENE BARBOSA PADILHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPREGADORA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por viúva e filhos de vítima fatal em acidente de trânsito, condenando a empresa de transporte ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, posteriormente reduzida via embargos de declaração, de R$ 700.000,00 para R$ 230.000,00, observando os limites do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há culpa exclusiva da vítima do acidente, o que afastaria a responsabilidade da empresa ré;
(ii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais são excessivos ou desproporcionais;
(iii) no recurso adesivo, saber se é cabível a majoração da quantia indenizatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal atribuiu ao preposto da empresa conduta imprudente, consistente em desrespeito à sinalização de “PARE” e invasão de via preferencial, sendo esta a causa determinante do acidente.
4. A inexistência de elementos que indiquem imprudência do condutor da motocicleta, bem como o fato de a vítima não utilizar capacete não afasta o nexo causal.
5. Aplica-se o art. 932, III, do Código Civil, que impõe responsabilidade objetiva à empregadora por ato de seu preposto no exercício de suas funções.
6. O valor de R$ 230.000,00 fixado em danos morais, distribuído entre os autores, é proporcional à gravidade da perda e atende à função compensatória e pedagógica da indenização.
7. Inexistem razões para deferir o pedido de majoração do quantum indenizatório constante do recurso adesivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: 1. É objetiva a responsabilidade da empresa de transporte pelos atos culposos de seus empregados no exercício da função. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido ou mantido conforme os limites do pedido e a gravidade do caso concreto.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 932, III.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação nº 4566785, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 06/11/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por VIAÇÃO PERPÉTUO SOCORRO LTDA

contra sentença proferida nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais

em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, ajuizada
por
AUDILENE BARBOSA PADILHA DE OLIVEIRA e seus filhos.

O comando final da sentença impugnada foi proferido nos seguintes termos:

“ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por audilene barbosa padilha de oliveira e outros em face de viação perpétuo socorro ltda, para o fim de

a) CONDENAR a ré a pagar aos autores a título de danos materiais o valor correspondente a 4/5 avos do salário mínimo, com fração correspondente a cada um dos requerentes, na proporção de 1/5 do salário mínimo atual, a contar da data do acidente, aos filhos menores menores até que estes completem 25 (vinte e cinco anos de idade), ou sobrevindo casamento, o que ocorrer primeiro, e à viúva, até que complete 65 (sessenta e cinco) anos ou que case-se novamente;

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia igual a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada filho e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a viúva, que devem ser corrigidos pelo IGPM-FGV a partir da data desta decisão e acrescidos de juros de um por cento ao mês, com capitalização anual, a partir da data desta sentença.

Ante ao resultado da demanda, condeno o réu no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência aos advogados da autora que arbitro em vinte por cento sobre o valor corrigido da condenação.

Caso interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.”

A decisão recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

condenar a ré ao pagamento de pensão mensal correspondente a 4/5 do salário mínimo vigente, a ser dividido entre os autores, desde a data do acidente, observando-se os critérios de idade e eventual casamento; e

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), valor este posteriormente
reduzido para R$ 230.000,00
mediante decisão em sede de
embargos de declaração
(id. 4916792), sob o fundamento de ter havido julgamento ultra petita, já que o montante originalmente deferido extrapolava os limites do pedido inicial. Acolhendo parcialmente os aclaratórios opostos pela ora apelante, o juízo a quo corrigiu o equívoco, fixando a indenização por danos morais nos valores de R$ 60.000,00 para cada um dos três filhos e R$ 50.000,00 para a viúva.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese: inexistência de culpa da empresa pelo acidente, defendendo a tese de culpa exclusiva da vítima, ausência de prova robusta acerca da dinâmica do acidente e da conduta do preposto da empresa, excesso no arbitramento do quantum indenizatório por danos morais, que reputa desproporcional e exacerbado,

Requer, ao final, a reforma da sentença para excluir a condenação ou, subsidiariamente, reduzir a verba indenizatória.

O apelado apresentou contrarrazões e recurso adesivo, visando exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais.

O Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso

2.

Mérito.

A controvérsia posta em exame centra-se na definição da responsabilidade civil pela morte de Claudecir Batista de Oliveira, vítima de acidente de trânsito, e na adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A empresa ré, VIAÇÃO PERPÉTUO SOCORRO LTDA., busca afastar sua responsabilidade pelo evento, sob o argumento de que a culpa seria exclusivamente da vítima, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Por sua vez, os autores interpuseram recurso adesivo com o fim de majorar a indenização fixada.

A tese central da apelação, culpa exclusiva da vítima, não encontra respaldo nos elementos dos autos. Ao contrário do que sustenta a recorrente, a prova testemunhal colhida em audiência é clara ao atribuir ao motorista do ônibus da empresa a conduta imprudente que deu causa ao sinistro: ao desrespeitar a sinalização de "PARE" existente no cruzamento, avançou indevidamente a via preferencial e colidiu com a motocicleta conduzida pelo falecido.

Não há nos autos qualquer indício técnico que comprove excesso de velocidade ou imprudência do condutor da motocicleta. Tampouco o fato de a vítima e sua filha estarem sem capacete, embora reprovável do ponto de vista administrativo, é hábil a romper o nexo causal, dado que a causa determinante do acidente foi a invasão da via preferencial pelo ônibus da empresa ré.

Rechaçada, portanto, a alegação de culpa exclusiva da vítima, cumpre reafirmar a responsabilidade objetiva da empregadora, nos moldes do art. 932, inciso III, do Código Civil, segundo o qual responde o empregador pelos danos causados por seus empregados no exercício de suas funções. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, havendo conduta culposa do preposto e nexo causal com o dano, impõe-se o dever de indenizar independentemente de culpa da empresa.

Na sequência, analisa-se o segundo ponto de insurgência: o valor da indenização por danos morais. A sentença originária havia fixado, de forma ultra petita, a quantia de R$ 700.000,00, valor este posteriormente corrigido para R$ 230.000,00 em sede de embargos de declaração, observando-se os limites do pedido inicial. A nova distribuição se deu da seguinte forma: R$ 60.000,00 para cada um dos três filhos e R$ 50.000,00 para a viúva.

Tal quantia se mostra compatível com a gravidade da situação enfrentada pelos autores, a perda trágica e abrupta do pai e esposo, figura central no núcleo familiar. O arbitramento atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, contemplando, sem exageros, a função compensatória do dano moral e o caráter pedagógico da condenação.

Nesse ponto, vale colacionar julgado exemplar do Tribunal de Justiça de Pernambuco, cujo conteúdo expressa bem a moderação que se impõe ao julgador na fixação de valores indenizatórios:

“O valor da indenização fixado na origem encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, entre outros aspectos, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento provocado na vítima e a capacidade econômica dos réus. Trata-se, portanto, de uma importância que atende às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, sem ensejar o enriquecimento ilícito do autor.”
(TJ-PE – APL: 4566785, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 06/11/2018, 3ª Câmara de Direito Público, DJe 13/11/2018)

Do mesmo modo, a pretensão deduzida no recurso adesivo, que almeja elevar o valor da condenação para R$ 250.000,00, embora amparada no pedido original, não se justifica. O montante já fixado se mostra suficiente à reparação do dano moral experimentado, e não há elementos novos a sustentar a reavaliação desse quantum.

3.

Dispositivo.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025